Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi extinta em relação à substituída MARILIA SOARES FEITOSA (ID: 11917768), tendo sido homologado o pedido de desistência formulado pelo exequente. Em relação à substituída anuente MARIA VILANI XAVIER, a execução foi extinta pelo pagamento (ID: 63033991). Quanto às substituídas não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS, MARILENA PINTO MADEIRA e MARILENE MARIA DE SOUSA foi expedida a ordem de pagamento de ID: 11917823, que deu origem à RPV n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000), a qual ainda não foi objeto de pagamento (Ofício ID: 50230159). O exequente, na petição de ID: 23659810, requereu a revisão dos cálculos para aplicação do IPCA-E, retificação da ordem de pagamento e reserva dos honorários contratuais. O pedido foi deferido na decisão de ID: 24516043. O Distrito Federal, por sua vez, insurgiu-se contra a referida decisão, tendo interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID: 33997042). Posteriormente, interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento (ID: 57192393), restando preclusa a decisão (ID: 59715887). O exequente, na petição de ID: 60736709, reiterou o pedido de revisão de cálculos e retificação da ordem pagamento expedida em favor das substituídas não anuentes, com reserva dos honorários contratuais. Pediu, novamente, a fixação dos honorários da execução. Na decisão de ID: 63033991, foi determinado o prosseguimento da execução, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e indeferido o pedido de fixação de honorários de execução. O exequente interpôs embargos de declaração (ID: 63883039), os quais foram acolhidos para deferir o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à execução (ID: 67419673). Em decisão de ID: 70475066 foi admitida a habilitação de PAULO CESAR FELIPE COELHO à sucessão processual da servidora MARILENA PINTO MADEIRA. O processo foi saneado em relação às servidoras não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS e MARILENA PINTO MADEIRA (ID: 72736224). Na mesma decisão foi determinado o esclarecimento acerca do ineditismo da demanda em relação à servidora MARILENE MARIA DE SOUSA. O exequente informou não ser possível cumprir a determinação judicial (ID: 73298296). Intimado, o Distrito Federal, atendendo à determinação acima, juntou documentos referentes aos autos n. 2006.01.1.038187-2 (ID: 75334290 e 75334291). Pois bem. Procedo ao saneamento do feito em relação à servidora não anuente MARILENE MARIA DE SOUSA. Conforme mencionado na decisão de ID: 72736224, verifico que a afiliação daquela servidora ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11917736 - pág. 4/5, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID: 11917736 (pág. 15). Quanto ao ineditismo da demanda, observo que o exequente juntou aos autos os andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID: 11917740 - Pág. 33/35. Realizada consulta processual no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, verifiquei que consta a execução de sentença n. 2006.01.1.038187-2, tendo como parte credora a substituída MARILENE MARIA DE SOUSA e devedora o Distrito Federal. Nesse passo, após análise dos documentos juntados aos autos pelo Distrito Federal (ID: 75334290 e 75334291), verifiquei que a causa de pedir e pedido daquela ação são distintos da ação de conhecimento que deu origem à presente execução. Demonstrado, portanto, o ineditismo da demanda, declaro o feito saneado em relação à servidora MARILENE MARIA DE SOUSA. No mais, conforme registrado nas decisões de ID: 24516043 e 63033991, foi autorizada a revisão dos cálculos para aplicação do IPCA-E e retificação da ordem de pagamento expedida em favor das substituídas não anuentes, sendo que a respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV n. 0019599-31.2015.8.07.0000) ainda não foi objeto de pagamento, conforme ofício ID: 50230159. Para evitar o fracionamento do crédito exequendo, foi determinado, na decisão de ID: 54559497, que o processamento e a liquidação dos valores inscritos naquela RPV ocorram perante este Juízo da execução. Feitos os registros acima, a execução deverá prosseguir em relação às substituídas não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS, MARILENA PINTO MADEIRA e MARILENE MARIA DE SOUSA, com encaminhamento dos autos à Contadoria para revisão dos valores devidos e, posteriormente, cancelamento da requisição de pequeno valor anteriormente expedida (ID: 11917823) e expedição de nova RPV com os valores atualizados. A Contadoria Judicial deverá observar os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: a) Honorários advocatícios da execução: 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder àquele valor (ID: 67419673); b) Destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20 % (vinte por cento), deferida (ID: 11917771 e 24516043); c) Correção monetária: os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ); d) Juros de mora: devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; e) A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária; f) A incidência da SELIC deverá ocorrer sobre o crédito principal atualizado monetariamente, para evitar anatocismo. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos valores devidos às servidoras não anuentes e dos honorários da execução, conforme diretrizes acima. Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 26 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR